Tribunal: TJMT
Processo: 1014207-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014207-33.2025.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (REQUERIDO), MAURICIO NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 002.004.941-20 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação Cautelar Inominada ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com pedido liminar, objetivando a atribuição de efeito suspensivo a Recurso de Agravo em Execução interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara-MT, que concedeu progressão de regime ao reeducando Maurício Nascimento dos Santos, do fechado para o semiaberto, sem realização de exame criminológico. O MP alegou risco concreto de reiteração delitiva, com base em episódio anterior de regressão de regime motivado por prisão em flagrante durante cumprimento de pena no regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de efeito suspensivo a Agravo em Execução por meio de ação cautelar inominada; (
ii
) estabelecer se a decisão que concedeu progressão de regime sem exame criminológico é teratológica ou carece de fundamentação suficiente a justificar a medida excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo a agravo em execução configura medida excepcional, admitida apenas diante de teratologia, ausência de fundamentação ou risco concreto.

O art. 197 da LEP estabelece que o agravo em execução possui efeito meramente devolutivo, admitindo-se exceção apenas em casos excepcionais e devidamente justificados.

A decisão impugnada analisou concretamente os requisitos do art. 112 da LEP, inclusive conforme a redação da Lei no 14.843/2024, e fundamentou adequadamente a dispensa do exame criminológico, com base em atestado de bom comportamento carcerário e estudo psicossocial favorável.

Não restou demonstrado risco concreto que justifique a cautelar,
pois
ausentes elementos que evidenciem anomalia ou urgência sistêmica.

Precedentes citados pelo MP referem-se a hipóteses diversas, em que a urgência derivava de riscos efetivos ou decisões flagrantemente ilegais, inexistentes no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo a agravo em execução por meio de ação cautelar exige demonstração concreta de teratologia, ausência de fundamentação ou risco relevante à ordem pública.

A decisão que concede progressão de regime com base em elementos técnicos regulares e fundamentação idônea não justifica a medida cautelar excepcional.

Dispositivos relevantes citados
: LEP,
arts
. 112 e 197; CP, art. 83, III, “a” e “b”; Lei no 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 1.002.609/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.06.2025; STJ, HC n. 347.194/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 28.06.2016; STJ, REsp 1.970.217/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023 (Tema 1161).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Ação Cautelar Inominada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com pedido liminar
inaudita altera parte
, objetivando atribuir efeito suspensivo ao Recurso de Agravo em Execução interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara-MT, no bojo do processo executivo de pena n. 2000074-07.2023.8.11.0010, que concedeu progressão de regime ao reeducando
Maurício Nascimento dos Santos
do fechado ao semiaberto, sem a realização de exame criminológico.

Sustenta que o apenado preencheu o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto em 21 de abril de 2025, tendo o Ministério Público requerido a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo, especialmente considerando que o reeducando foi preso em flagrante no dia 27/04/2024 durante o cumprimento de pena no regime semiaberto, resultando na regressão de regime ao mov. 63.1.

O pedido liminar foi indeferido pelo Douto Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva, em regime de plantão judicial, em razão da ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência reclamada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Procuradora SILVANA CORREA VIANNA, manifestou-se pela PROCEDÊNCIA da medida cautelar inominada, sustentando que a cautela
mostra-se
necessária diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de já ter sido anteriormente regredido ao regime fechado, revelando total desprezo pelas condições impostas pelo Poder Judiciário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A concessão de efeito suspensivo a agravo em execução penal, por meio de ação cautelar inominada, configura medida de exceção, admissível apenas em hipóteses absolutamente extraordinárias, quando comprovados,
de plano
, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, bem como a teratologia ou ausência de fundamentação na decisão recorrida.

Conforme dispõe o art. 197 da LEP:

Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

A
doutrina majoritária e a
jurisprudência do STJ t
ê
m admitido, excepcionalmente, a concessão de efeito suspensivo quando demonstrada a presença de circunstâncias graves e concretas, como decisões potencialmente teratológicas ou de risco sistêmico ao sistema carcerário.

Segundo Guilherme Nucci, o efeito do Agravo em Execução Penal é meramente devolutivo, exceto quando
o
juiz exped
ir ordem para desinternar ou liberar alguém do cumprimento de medida de segurança
, hipótese em que o Agravo pode ser recebido no efeito suspensivo. (
NUCCI, Guilherme de Souza. Prática Forense Penal. – 15.
e
d., r
ev., atual., e reform. -
Rio de Janeiro: Forense, 202
4
)

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. LIVRAMENTO CONDICIONAL DEFERIDO PELO JUIZ EXECUTÓRIO. TRIBUNAL A QUO DETERMINOU A REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO E A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. MOTIVOS CONCRETOS DA EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE PRATICADA EM 2023. RECURSO IMPROVIDO.

1- A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).

2- Em julgamento do Recurso Especial n. 1.970.217/MG (Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023,
DJe
de 1o/6/2023), na sistemática dos recursos representativos de controvérsia (Tema 1161), em sessão de 24/5/2023, a Terceira Seção desta Corte firmou tese no sentido de que A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.

3- No caso, no boletim informativo de pena, consta claramente essa falta grave, praticada em 3/1/2023, consistente em abandono de saída temporária -, demonstrando que o sentenciado ainda apresenta um comportamento indisciplinado, o que justifica a realização do exame antes da apreciação final do livramento.

4- Improcede o argumento defensivo de que quando da interposição do recurso, o agravante estava em regime semiaberto e seu estado se alterou (concedido livramento condicional), ou seja, o agravante já não se encontrava em regime semiaberto, esvaziando o objeto do agravo em execução.
Afinal, o recurso de agravo em execução não suspende a execução penal, de modo que a decisão concessiva de primeiro deveria fazer efeito até a decisão de segunda instância:

5- [...] "A teor do artigo 197 da Lei de Execução Penal, das decisões proferidas pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais admite-se recurso de agravo, sem efeito suspensivo. [...] (
AgRg
no HC n. 687.237/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022,
DJe
de 14/2/2022.)

6- Agravo Regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 1.002.609/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)

A decisão da 4a Vara Criminal de Rondonópolis analisou concretamente os requisitos do art. 112 da LEP, inclusive a nova redação dada pela Lei no 14.843/2024, e concluiu que, por se
tratar
de condenações anteriores à vigência da norma, não se aplicaria obrigatoriamente o exame criminológico. A fundamentação foi clara ao assentar que, no caso concreto, o exame seria dispensável, porquanto presentes atestado de bom comportamento carcerário e estudo psicossocial favorável.

A tese ministerial de que a medida é necessária para preservar a efetividade do recurso não encontra respaldo em risco concreto, tampouco foi demonstrada probabilidade de provimento do agravo. O argumento de ausência de instrumento processual eficaz para atuação do Parquet não autoriza o desvirtuamento da via cautelar, tampouco a superação das garantias do devido processo legal.

Ressalta-se que a decisão que concedeu a progressão de regime foi proferida em 09 de abril de 2025
, não h
á plausibilidade
que
justifique a regressão ao
regim
e de reclusão
e, consequentemente,
encarcera
mento
apenas
em sede de análise preliminar, sem adentrar ao mérito
do Agravo em Execução.

Outrossim, os precedentes citados pelo MP (v.g., STJ - HC 577.558/RS,
AgRg
no HC 740043/PR) versam sobre contextos em que a urgência era justificada por risco sistêmico ou situação de anomalia decisória, ausentes no presente feito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE

a presente Ação Cautelar Inominada
para indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo em Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025